Tribunal: STF
Processo: ARE 1425692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 39, p. 7): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONSIGNAÇÃO DO DÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE SALÁRIO MÍNIMO. 



    1. Descabe o desconto de valores na renda mensal do benefício previdenciário se isso implicar redução à quantia inferior ao salário-mínimo, em atenção aos termos do artigo 201, § 2º, da Constituição Federal.



    2. Considerando que, no caso concreto, o benefício de pensão por morte é no valor de um salário mínimo, deve ser indeferido o desconto pleiteado pelo INSS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 52, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 63, p. 6):



    “Assim ao contrário do decidido pela turma julgadora a parte beneficiária vai continuar a receber o seu benefício. Porém, em razão a necessidade de restituir os cofres públicos do benefício recebido pela parte adversa em razão de crime de estelionato contra a previdência social, entende a autarquia viável a restituição mensal no patamar de 30% sobre o beneficio atual para pagar os valores devidos. 



    Repise-se que o desconto continuará até a satisfação da autarquia, sendo provisória e limitada no tempo e em nada alterará o benefício recebido pela parte adversa. 



    Alegar o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial para impedir que o INSS busque o ressarcimento de valores que são devidos aos cofres públicos, em razão de o benefício já ser de valor mínimo, em momento algum analisa a expressa disparidade de armas, pois não invalida as demais possibilidades de desconto previstas em lei.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 73).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 39, p. 4):



    “CONSIGNAÇÃO DO DÉBITO - GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO 



    No caso em análise, a irresignação manifestada pela parte agravante merece prosperar. 



    Isso porque a jurisprudência entende pelo cabimento do desconto, desde que não importe em redução do benefício previdenciário em valor inferior ao salário mínimo. 



    Tal entendimento decorre da observância do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia ao mínimo existencial. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. Não é possível o desconto de valores na renda mensal do benefício previdenciário se isso implicar redução à quantia inferior ao salário-mínimo, em atenção aos termos do artigo 201, § 2º, da Constituição Federal. 



    (TRF4, AG 5047613-78.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 17-12-2020)



    (...)”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Eventual superação de decisão mediante a qual deferida a penhora de percentual de proventos de aposentadoria impõe a avaliação dos fatos e das provas dos autos bem assim da interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 (ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.304.286-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Penhora sobre percentual de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.254.390-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2020).



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente